Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706918-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V. R. Administração e Empreendimentos Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n° 0702982-80.2019.8.07.0010, que indeferiu o pedido de rateio dos honorários periciais entre os litigantes e determinou que a Ré arque sozinha com a despesa, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido retro, uma vez que a parte autora a todo momento concordou com a avaliação realizada pelo oficial de justiça, de modo que, insurgindo-se a parte ré contra a avaliação feita e pugnando pela realização de perícia, exclusivamente a ela cabe o pagamento dos honorários, não havendo que se falar em rateio dos valores. Sendo assim, diga a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse na realização da prova requerida, ficando, desde já cientificada de que arcará com a totalidade dos valores, sob pena de, em se mantendo inerte, ser entendido como desistência da realização da perícia, ficando ciente, também, de que não sendo realizada a perícia, será homologada a avaliação realizada pelo oficial de justiça avaliador. Manifestando-se de forma afirmativa quanto à realização da perícia, determino à parte autora que cumpra as determinações pretéritas”. Pretende a Agravante, em suma, que a r. decisão que lhe atribuiu a obrigação de pagar os honorários periciais seja reformada para que ambos os litigantes arquem com a despesa. Sustenta que, na hipótese, em razão das diversas e errôneas avaliações feitas por Oficiais de Justiça, o Magistrado determinou, de ofício, a realização de perícia no imóvel objeto de litígio, ante a insuficiência de provas para dirimir a controvérsia acerca das benfeitorias erigidas. Ressalta que as correspondentes despesas devem ser rateadas entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, demostrada, assim, a probabilidade do seu direito. Colaciona jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Pontua que o não pagamento dos honorários periciais, conforme decidido pelo Magistrado ao Id. 82536779 (autos principais), implicará na desistência da perícia e na consequente homologação do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, o que demonstra a presença do periculum in mora apto a justificar a suspensão do cumprimento da r. decisão até o julgamento do presente recurso. Requer a concessão do efeito suspensivo para que a eficácia do decisório agravado seja sobrestada, de modo que o Agravante não seja compelido a arcar sozinho com os custos da prova pericial, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para o rateio dos honorários periciais entre as partes. Preparo devidamente comprovado (Id. 23852651). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que determinou que a ora Agravante pague os honorários periciais. Sustenta, em suma, que, nos termos do artigo 95 do CPC, os honorários devem ser rateados entre as partes, sempre que a perícia foi determinada, de ofício, pelo magistrado. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Inicialmente, afere-se que o Magistrado a quo, em razão da fragilidade de provas para formar o seu convencimento acerca dos valores das benfeitorias realizadas no imóvel objeto do litígio e do pedido expresso da parte Ré, ora agravante, determinou a realização de perícia, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de liquidação em que se busca apurar os valores devidos ao requerente pelas benfeitorias erigidas até o ano de 2012 no imóvel localizado no conjunto 06, lote no 15, Setor Placa da Mercedes, Núcleo Bandeirante/DF. Contudo, em que pese as determinações anteriores de avaliação pelos oficiais de justiça avaliadores deste Eg. Tribunal, tenho que nenhuma fora suficiente para a formação do convencimento deste juízo quanto ao real valor pelo qual se deve prosseguir o cumprimento de sentença, uma vez que a primeira avaliação realizada não restara clara se abarcava ou não a terra nua, ao passo que a segunda, conquanto houvesse determinação para que o meirinho utilizasse como parâmetro acerca das benfeitorias existentes no ano de 2012 a avaliação realizada pela TERRACAP e cujo laudo acompanhara o mandado, tenho que a avaliação feita por último não restara claro sequer se foram avaliadas todas as benfeitorias, ou seja, aquelas concernentes ao térreo e à parte superior do imóvel, uma vez que, utilizando-se da Metodologia Ross-Heidecke, apontou como área do térreo 188,80 m2, não deixando claro se fora objeto do cálculo a área superior, que deveria ser incluída nos cálculos. Sendo assim, remanescem dúvidas acerca do valor correto, o que impede este juízo de homologar os valores e prosseguir para a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, considerando que as provas acostadas aos autos não são suficientes a dirimir a controvérsia acerca dos valores das benfeitorias erigidas pelo requerente no imóvel descritos nos autos, bem como diante do pedido expresso da parte ré para que seja realizada perícia sobre o bem, determino a produção de prova pericial que deverá ser arcada pela parte ré. Determino à secretaria cartorária que, com urgência, promova pesquisa acerca de um Engenheiro Civil que aceite o encargo, retornando-me conclusos os autos para nomeação”. Vê-se que o nobre Magistrado impôs exclusivamente ao Agravante a obrigação de pagar os honorários periciais. Ocorre que, nos termos do artigo 95 do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (Grifado). Na espécie, em que pese o pedido pretérito da Agravante de realização de perícia, constata-se que o MM. Juiz a quo somente após considerar a fragilidade das provas constantes do autos para se apurar o valor das benfeitorias erigidas no imóvel em litígio, determinou, de ofício, a realização da prova e imputou exclusivamente ao Agravante o pagamento dos honorários periciais. Sucede que, como dito alhures, o art. 95 do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, como no caso presente. No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 2. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. 3. Em regra, nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 4. Recurso não provido”. (Acórdão 1318035, 07378030920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. CABÍVEL. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO AFASTADA. 1. Não há vedação à fixação dos honorários periciais pelo Juízo acima do valor previsto no anexo da portaria conjunta 101/1016-TJDFT, multiplicado por cinco (§1o do artigo 2o da norma), desde que atendidos os critérios legais, consoante se depreende da inteligência do § 2o do artigo 2o da referida portaria. 2. Levando em consideração a complexidade da matéria, o trabalho a ser realizado pelo médico perito, além de outros fatores considerados na jurisprudência, como quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados e proveito econômico da demanda, o valor arbitrado em R$4.000,00 a título de honorários periciais revela-se adequado. 3. Sendo determinada a realização da perícia de ofício pelo magistrado, é devido o rateio dos honorários periciais entre as partes, a teor do que dispõe a regra específica do artigo 95 do CPC. 4. Não tendo o perito comprovado, sequer apontado, o motivo pelo qual pleiteia a antecipação da verba honorária para realização do encargo, a determinação de pagamento de parte do valor deve ser afastada, nos termos do que dispõe o artigo 3o da portaria conjunta 101/1016-TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1309497, 07301522320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 29/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso o Autor seja beneficiário de gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo custeio da sua cota-parte ficará a cargo do Estado, nos termos do artigo 95, caput, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora